Tribunal: TJSP
Processo: 2041187-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Cumprimento de sentença – Bloqueio on-line de ativos financeiros – Alegação de impenhorabilidade (CPC, art. 833, incs. IV e X) – Os valores disponíveis em conta-poupança com movimentação típica de conta corrente não se afiguram impenhoráveis – Inadmissibilidade de equiparação entre contas-correntes e contas-poupanças, para finalidade de impenhorabilidade, que deve ser restrita, no caso em apreço,

Ementa:
Cumprimento de sentença – Bloqueio on-line de ativos financeiros – Alegação de impenhorabilidade (CPC, art. 833, incs. IV e X) – Os valores disponíveis em conta-poupança com movimentação típica de conta corrente não se afiguram impenhoráveis – Inadmissibilidade de equiparação entre contas-correntes e contas-poupanças, para finalidade de impenhorabilidade, que deve ser restrita, no caso em apreço, aos ganhos como trabalhador autônomo (Uber) – Recurso provido em parte.